Tribunal: TJMT
Processo: 0001719-32.2016.8.11.0080
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001719-32.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO CESAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 487.472.201-63 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX- PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL –
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS
EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL À VEÍCULO OFICIAL
E IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR F
ALTA DE NOMEAÇÃO DE
CURADOR
ESPECIAL, QUANDO DO DECRETO DE REVELIA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI N. 14.230/2021 – AFASTADA -
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 EM RELAÇÃO À ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO DE DOLO – TEMA N. 1.199 DO STF – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA IMPOR A CONDENAÇÃO DO RÉU – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR DA AÇÃO – DOLO NÃO EVIDENCIADO – ATO
ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO –

IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Evidenciada a notificação para apresentação de defesa preliminar, e, posteriormente, cumprida a citação pessoal do Réu para oferecer contestação à ação civil pública, ambas sem resposta, não há falar em necessidade de
curador
especial, por ausência de amparo legal, justificando, assim, a decretação da
revelia
.

2.
Nos termos do Tema n. 1199 do STF,
em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de 25/10/2021.

3.
O

Tema n. 1.199 do STF fixou a tese de que,
a
nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4.
N
ão comprovada a ocorrência do dolo em quaisquer das condutas tipificadas nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA, na sua nova redação, o pedido de condenação pela prática de ato ímprobo deve ser julgado improcedente.

5. Conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo o requerente se desincumbido de seu ônus probatório, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001719-32.2016.8.11.0080

APELANTE: JOAO CESAR DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
João Cesar da Silva Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

para condenar o requerido pela prática de ato ímprobo, nos termos dos artigos 10, I e 11, V, da Lei no 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de
ressarcimento integral do dano, a suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público durante 6 anos.

O Requerido foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n. 183906241) o Apelante sustenta a nulidade da sentença em razão da aplicação dos efeitos da revelia em sede de ação por ato de improbidade administrativa, ressaltando que não tendo a inicial sido contestada, o Magistrado Singular deveria ter-lhe nomeado curador especial.

Defende, também, a caracterização da prescrição intercorrente, com base na nova redação trazida pela Lei Federal n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92.

Em relação ao mérito, afirma que não restou demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa, ante a ausência de caracterização de dolo específico.

Por essas razões, pugna preliminarmente, pela decretação da nulidade da sentença, cassando os efeitos da revelia decretada ou, seja reconhecida a caracterização da prescrição intercorrente.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Acostou-se nos ID ́s n. 183906244 e 183906245 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

A certidão de ID n. 199412677 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 183906247, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 184550190 atesta a regularidade do recolhimento do preparo recursal.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 187521668 pelo desprovimento do apelo e retificação da sentença, apenas para afastar a condenação ao pagamento de verba honorária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR F
ALTA DE NOMEAÇÃO DE
CURADOR
ESPECIAL, QUANDO DO DECRETO DE REVELIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da ausência de nomeação de
curador
especial para defendê-lo, quando decretada sua
revelia
.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se dos autos que, o Recorrente foi notificado, pessoalmente, para apresentar defesa preliminar, consoante a certidão de ID n. 183906232 – p. 330, contudo se manteve inerte. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa e em comprimento aos ditames da Lei n.
8.429
/1992, foi oportunizado ao Apelante novo direito para se defender, com a sua citação pessoal (ID n. 183906232 – p. 380 e 385), deixando, igualmente, de se pronunciar nos autos.

Logo, tendo em vista a notificação para apresentação de defesa preliminar, e, posteriormente, cumprida a citação pessoal do Réu para impugnar o alegado, ambas sem resposta, não há falar em necessidade de
curador
especial, por ausência de amparo legal, justificando, assim, a decretação da
revelia
.

A representação por curadoria especial somente se dará nas hipóteses elencadas no art. 72 do CPC, logo, desnecessário a nomeação de curador especial para o réu regularmente citado.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA -
RÉ CITADA PESSOALMENTE - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - IMPOSSIBILIDADE - REVELIA - DECLARADA
- EFEITOS MITIGADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - MERA DETENÇÃO DO IMÓVEL, POR PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI - MANTER IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1
. A representação por curadoria especial somente se dará nas hipóteses elencadas no art. 72 do CPC, logo impertinente a defesa apresentada por curador especial para o réu regularmente citado.

2. A ausência de contestação, a tempo e modo, acarreta a revelia da parte ré, cujos efeitos podem ser mitigados, nos termos do art. 345, IV, do CPC quando as alegações fáticas formuladas pelo autor estiverem em contradição com prova constante dos autos.

3. O conjunto probatório dos autos é firme no sentido da improcedência do pedido inicial por não restar comprovado o animus domini da usucapiente e, sim, que ela exerce apenas atos de mera detenção sobre o imóvel.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10216120063088001 Diamantina, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 26/08/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante requereu, ainda,
o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 23, § 8o, da LIA (com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021) e, consequentemente, a extinção da ação de improbidade administrativa sem resolução do mérito.

Ressalta-se,
ab initio
, que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (Destaquei)

Desse modo,
não se aplica de forma retroativa o novo regime prescricional previsto na Lei n. 14.230/2021.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE
.

Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.130/21. Tema 1.199 decidido pelo STF. Decisão de Primeiro Grau reformada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20484966020228260000 SP 2048496-60.2022.8.26.0000, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 24/08/2022, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/08/2022). [Destaquei]

Nesse aspecto, entendo que não restou caracterizada a prescrição intercorrente com base as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, uma vez que na hipótese dos autos, os supostos atos de improbidade administrativa teriam ocorrido no
ano de 2013
, cuja ação civil pública foi ajuizada em
8/9/2016
(ID n.
183906232
), razão pela qual, em relação aos prazos prescricionais, não se aplicam, de forma retroativa, as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, de
25/10/2021
.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por João Cesar da Silva Rodrigues
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

para condenar o requerido pela prática de ato ímprobo, nos termos dos artigos 10, I e 11, V, da Lei no 8.429/92, aplicando-lhe as sanções de
ressarcimento integral do dano a suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público durante 6 anos.

O Requerido foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Compulsando os autos, observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

C
omo se sabe,
a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Cumpre, destacar, ainda, que, em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

No caso dos autos, observa-se da simples leitura da inicial da

Ação Civil Pública (ID n.
183906232
), que são atribuídas ao Apelante a prática de ato de improbidade administrativa previstos nos artigos 10

e 11, caput, da Lei n
. 8.429/92
, em decorrência de, no exercício da função de Presidente da Câmara de Vereadores de Querência, não ter observado as normas obrigatórias da Lei n. 8.666/93 para a realização de procedimento licitatório na modalidade carta convite para o fornecimento de combustível à veículo oficial, além de ter realizado o pagamento indevido de combustíveis, causando suposto prejuízo ao erário no valor
total de R$ 10.854,30 (dez mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

Narra a inicial, que,
o edital da Carta Convite n. 001/2013 de fls. não atende aos dispositivos legais por não delimitar o objeto licitado vez que não indica a quantidade de combustível que seria adquirida, limitando-se apenas ao valor unitário por litro do combustível, a despeito do que determina o artigo 15, §7o, inciso II da Lei 8.666/93; ressaltando que, sem a estimativa do valor que poderia ser gasto com combustíveis, não poderia a administração ter parâmetros para eleger a modalidade de licitação
.

Destacou, ainda, que, o
Poder Legislativo local possui apenas o veículo FIAT/Pálio Advent Flex, modelo 2012/2012 de Placas OGT 0823 para atuação oficial, cuja natureza “Flex” apenas aceita gasolina ou álcool para abastecimento e, que apesar de possuir apenas um único veículo, a Câmara Municipal levantou que no período de fevereiro a dezembro de 2013 foram gastos 6.204,6391 litros de gasolina abastecidos sempre em Querência/MT, custando ao erário R$ 22.170,88, cujo valor total consumido dividido por onze meses perfaz 565 litros mensais destinados para um único veículo e, apesar do incomum valor, as notas foram pagas pelo requerido, a despeito do valor médio gastos por outras gestões não ultrapassar R$ 2.500,00.

Frisa, ainda, que,
a Nota Fiscal de fls. 166, aponta abastecimento de 30 litros de óleo diesel, combustível incompatível com o motor, marca e modelo do veículo oficial.

Pontua, também que,
em relação aos gastos excessivos de combustível, foram requisitadas informações acerca da quilometragem rodada (fls.179/188 do Inquérito Civil), podendo-se concluir que no ano de 2013 o veículo rodou um total de 48.468 quilômetros e que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso realizou levantamento minucioso visando aferir quanto dos 48.468 quilômetros referir-se-iam ao deslocamento exclusivamente dentro dos limites do Município de Querência/MT
.

Quanto à conduta prevista no
art. 10 da Lei n. 8.429/92
, em virtude das alterações promovidas pela
Lei n.
14.230/2021
,
para a sua caracterização, deve ser identificada
a finalidade específica (dolo) de ter causado prejuízo ao erário com a motivação de obtenção do proveito ou benefício indevido e no exercício das atividades como agente público
.

In casu
, a respeito do requisito objetivo, entendo que, inobstante comprovada
a não observância das formalidades legais previstas na Lei
n. 8.666/93 para a realização de procedimento licitatório na modalidade carta convite para o fornecimento de combustível à veículo oficial
e apesar das evidências de irregularidades na utilização dos combustíveis
, não
se vislumbra dos autos a demonstração de que o agente público requerido tenha atuado com dolo de lesar o erário ou até mesmo de obter benefício indevido; tratando-se, na verdade, de conduta negligente no exercício da praxe administrativa
, o que torna descabida a condenação por ato de improbidade administrativa.

É preciso considerar que, mesmo a ação praticada contrariamente ao que prescreve a lei, por si só, não caracteriza a improbidade, pois, para tanto, faz-se necessária uma prática ilegal qualificada pela desonestidade com que atua o agente público, valendo-se da especial condição jurídica que detém.

Em casos semelhantes ao dos presentes autos, este Sodalício afastou a caracterização de ato ímprobo, em decorrência das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 à LIA, especialmente por não ter ido caracterizado o elemento subjetivo na conduta do agente público.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
LICITAÇÃO PARA COMPRA DE COMBUSTÍVEL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PUBLICIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CARACTERIZADO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.

A Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
Não demonstrada a ocorrência de tal elemento subjetivo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(TJ-MT 00024166820108110046 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/8/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/9/2022). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO, COMBUSTÍVEL E MÃO-DE-OBRA PARA FINS PARTICULARES – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

2
. Ausente o elemento subjetivo dolo não há como reconhecer a conduta ímproba.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - AC: 00155396720148110055, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/7/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/7/2023).

Logo, incumbiria ao
Autor
da ação o ônus da
prova
sobre os fatos

imputados, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. MATÉRIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO
AUTOR
. ART.

333 DO CPC. CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA. ART. 11

DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO SUJEITA A MEDIDAS

E/OU SANÇÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Incumbe ao
autor
da ação de
improbidade
o ônus da
prova
sobre os. No caso, a norma que prevê fatos imputados ao suposto agente ímprobo

o regime de dedicação exclusiva (art. 14, I, do Decreto 94.664/87) veda o

"exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". Embora o

Tribunal a quo afirme não estar comprovada a remuneração pelo

patrocínio das oito causas judiciais, entendeu que o ônus de provar a

ausência
de remuneração competia ao réu.

(...)

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e, em

consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de

improbidade
.

(REsp 1314122/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 3/4/2014, DJe 9/4/2014).

Além disso,

em consequência da alteração promovida pela
a Lei no
14.230
/2021
foi dada nova redação ao "
caput
" do
art
.
11
da Lei no 8.429, de 02/06/1.992,
exigindo agora a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de "ato de improbidade administrativa" que atente contra os princípios da administração pública
, além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória no 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei no 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1o do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Conforme se verifica, somente haverá improbidade administrativa quando a atuação do agente se inserir em uma das condutas expressamente elencadas pela legislação.

Nesse aspecto, considerando que na hipótese dos autos
a inicial da ação civil pública também pugnou pela condenação do Apelante por ato de improbidade administrativa
que se fundou no
caput
do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa
,
o qual apesar de antes da modificação promovida pela Lei no 14.230/2021 ostentava caráter exemplificativo e com tipos abertos de violação aos princípios administrativos, é certo que a referida alteração legislativa esvaziou tipicidade legal de eventual conduta atribuída ao Apelante em relação à violação dos princípios da administração pública.

Desse modo, tendo em vista a
nova redação do “caput” do art. 11 da Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992

em decorrência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021
, que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de “ato de improbidade administrativa” que atente contra os princípios da administração pública,
não há como admitir a condenação do Apelante com base no
caput
do art. 11 da LIA,

ante a ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelo Apelante e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa
, que corresponde a alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS.

Pretensão ao reconhecimento de ato de improbidade administrativa em razão da não aplicação pelo apelado, Prefeito do Município de Nipoã, no exercício de 2.014, do percentual mínimo de 25% da receita obtida com impostos e com o FUNDEB na manutenção e desenvolvimento do ensino – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento –
Juízo a "quo" que não reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa consistente na violação dos princípio do direito administrativo, tipificado pelo art. 11, I, da Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992, anterior às alterações promovidas pela Lei Fed. no 14.230, de 25/10/2.021 – Lei Fed. no 14.230, de 25/10/2.021, que entrou em vigor dia 22/10/2.021, promovendo nova redação ao "caput" do art. 11 da Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992, exigindo agora a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma dolosa e taxativa, para configuração de "ato de improbidade administrativa" que atente contra os princípios da administração pública, além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo
– Princípio da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica é aplicado para todo o direito sancionador, seja ele administrativo ou penal – Art. 1o, § 4o, da Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992, determina que se aplica ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador – Aplicação do princípio da retroatividade da lei sancionadora mais benéfica – Ausência de tipicidade legal entre a conduta praticada pelo apelado e a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992), com as alterações promovidas pela Lei Fed. no 14.230, de 25/10/2.021, de modo que as infrações administrativas ali contidas não abarcaram a conduta praticada pelo apelado – Reexame necessário incompatível com a ação de improbidade administrativa – Inteligência do art. 17-C, § 3o, da Lei Fed. no 8.429, de 02/06/1.992 – Sentença mantida por fundamento diverso – APELAÇÃO não provida e REEXAME NECESSÁRIO não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10009456620198260369 SP 1000945-66.2019.8.26.0369, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 31/5/2022, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 2/6/2022). [Destaquei]

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPORTAM VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROL QUE ERA EXEMPLIFICATIVO, MAS, APÓS A NOVA LIA, TORNOU-SE TAXATIVO. ATO CONSTANTE NOS AUTOS QUE NÃO ESTÁ TIPIFICADO. HIPÓTESE SIMILAR À ABOLITIO CRIMINIS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO
.

(...)

10.Portanto, na atualidade, o
fato é que, caso o ato havido como apto a ferir princípio da administração pública não esteja expressamente previsto em um dos incisos do art. 11 da Nova LIA, a condenação não se mostra cabível
.

11.Em outras palavras, por mais que determinado ato - como foi o caso dos autos - seja reprovável do ponto de vista moral e/ou ético, caso ele não reste estampado entre os abarcados no art. 11, tal conduta não se mostra típica para fins de configurar ato de improbidade administrativa.

12.No mais, como é evidente,
quando o legislador extirpou o caráter meramente exemplificativo do rol, tornando-o taxativo, pode-se afirmar que criou uma espécie de abolitio criminis em sentido lato.

13.Dessa constatação, chega-se à outra: a legislação - especificamente no que toca à exigência de tipificação entre o ato praticado e os previstos no art. 11 da Nova LIA - deve retroagir para beneficiar o réu, em termos similares ao que ocorre no campo penal
.

14.Feitas essas digressões e alçando os olhos ao caso em concreto, verificamos que, embora o esquema antevisto de falsidade de atestado médico com a finalidade de não participar da audiência judicial seja, de fato, reprovável, ele não consta no rol - hoje, repita-se, taxativo - de atos de improbidade que ferem princípios da administração pública.

15.Recurso improvido
.

(TRF-5 - Ap: 08003544820144058205, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Data de Julgamento: 8/3/2022, 2a TURMA). [Destaquei]

Desse modo, não restando demonstrada nos autos a má-fé, caracteriza pelo dolo, na conduta do Apelante, se mostra descabida a manutenção de condenação por ato ímprobo, sendo a reforma da sentença medida imperiosa.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença e a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
João Cesar da Silva Rodrigues
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024